Tribunal: TJBA
Processo: 8003631-39.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003631-39.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA NILZA DE JESUS CERQUEIRA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta do Juízo de origem, ao entender que a demanda deveria ter sido proposta perante os Juizados Especiais Cíveis. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, mesmo quando a demanda se enquadra nas hipóteses previstas no art. 3º da Lei nº 9.099/95. III. Razões de decidir 3. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 prevê expressamente que a opção pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis implica renúncia ao valor que exceda o limite legal, o que indica a faculdade do autor em escolher o rito processual. 4. O Enunciado nº 01 do FONAJE reforça essa compreensão ao dispor que "o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor". 5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhecem a competência relativa dos Juizados Especiais Cíveis, assegurando ao autor a escolha pelo rito processual. 6. No caso concreto, embora o valor atribuído à causa não supere o limite de 40 salários-mínimos, é facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, não havendo que se falar em competência absoluta do Juizado Especial Cível. 7. Configurado error in procedendo na decisão de primeiro grau, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum. 2. O valor da causa superior ao limite legal dos Juizados Especiais impede o processamento sob o rito sumaríssimo sem a renúncia expressa ao excedente." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.045.638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/04/2023; TJBA, Apelação Cível nº 8001648-34.2021.8.05.0063, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 20/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003631-39.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante MARIA NILZA DE JESUS CERQUEIRA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça